Tribunal: STJ
Processo: 1500426-79.2024.8.26.0556
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088112 - SP (2025/0377072-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO DANIEL OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO
: GILBERTO PRESOTO RONDON - SP162026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ
art. 253,
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o ônus
de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA53917140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 11f69f17-3549-4a37-b429-52a456319f60

CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgRg nos EDcl no
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 11f69f17-3549-4a37-b429-52a456319f60

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088112 - SP (2025/0377072-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO DANIEL OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO
: GILBERTO PRESOTO RONDON - SP162026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ
art. 253,
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o ônus
de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA53917667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:06
Código de Controle do Documento: 89b833bb-1f7a-4fce-9559-817275d3e403

CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgRg nos EDcl no
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO DANIEL OLIVEIRA ARAÚJO
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 696-697).
A parte agravante sustenta ter impugnado todos os fundamentos que ensejaram a
inadmissão do recurso especial na origem. Reitera seus argumentos de mérito e pede, ao final, o
provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial seja conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que o agravante limita-se a fazer considerações genéricas sobre a
admissibilidade recursal, deixando de demonstrar os argumentos que teria apresentado em seu
agravo em recurso especial para impugnar a incidência das Súmulas 7/STJ e 284/STF. Ou seja,
não se pronunciou acerca da aplicação da
especificamente em relação aos
Súmula 182/STJ
aspectos destacados na decisão agravada.
Aqui, caberia ao agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão de fls.
696-697 quanto à aplicação da
o que não foi feito.
Súmula 182/STJ,
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, o recorrente descumpre o ônus de
dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo
art. 1.021,
regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
Documento eletrônico VDA53917667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:06
Código de Controle do Documento: 89b833bb-1f7a-4fce-9559-817275d3e403

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC, c/c com o
o do CPP, e do
parágrafo único, inciso
art. 1.021,
art. 3
art. 253,
I, do RISTJ e da
exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ,
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já expostos
nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando, sequer
sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
REsp n. 2.088.452/RS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
23/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n. 721.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:06
Código de Controle do Documento: 89b833bb-1f7a-4fce-9559-817275d3e403

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0377072-8
AREsp 3.088.112 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002241720248260067 15004267920248260556 21736102024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO DANIEL OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO
: GILBERTO PRESOTO RONDON - SP162026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO DANIEL OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO
: GILBERTO PRESOTO RONDON - SP162026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449320494614320@
2025/0377072-8 - AREsp 3088112 Petição : 2025/0120182-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:13:53
Código de Controle do Documento: C632D384-AEC7-451A-82E0-69FDAAE425F3